Tribunal: TJDFT
Processo: 0729588-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729588-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CERMACO AGROPECUÁRIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DO BANCO. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A ação autônoma de produção de prova é a demanda em que se garante o direito de produção de uma determinada prova e se esgota na própria produção dessa prova. Além disso, a referida ação pode ser utilizada para a obtenção de qualquer meio de prova, inclusive para a exibição de documentos. 2. Havendo previsão legal para fixação de multa em caso de descumprimento (Art. 537, § 4o, do CPC), estando o banco devidamente intimado da decisão que determinou a produção da prova e sendo o valor da multa aplicada razoável e proporcional ao descumprimento, deve ser mantida a sentença que lhe aplicou multa pelo período da inércia. 3. Registre-se que a Súmula 372 do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”) foi superada com a entrada em vigor do Código Processo Civil de 2015, o qual estabelece em seu Art. 400, parágrafo único, que o magistrado “pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.” 4. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 381, sustentando não ser cabível a produção antecipada de provas, ao argumento de que a recorrida não teria fornecido elementos suficientes à demonstração do deferimento de seu pedido; b) artigo 537, §1o, inciso I, asseverando que o valor arbitrado a título de astreintes seria desproporcional, desarrazoado e excessivo, uma vez que agiu em estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, razão pela qual pugna pela sua redução, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/MT 9.012. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 381 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ao contrário do que argumentou o apelante, tenho por caracterizada a necessidade da produção antecipada vindicada na inicial, haja vista que o autor firmou, em 1987, cédula de crédito rural com o banco requerido, corrigida pela caderneta de poupança, e desejava obter ficha gráfica evolutiva dos saldos devedores das cédulas rurais de forma analítica e inteligível, bem como o demonstrativo de cálculo, desde a emissão das respectivas cédulas e termos aditivos, até a sua devida quitação, comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, com a finalidade de instruir um futuro cumprimento de sentença, visando a recuperar os expurgos inflacionários do Plano Collor. Buscava, assim, a autora verificar quais os índices de correção monetária foram utilizados em março de 1990. Tal hipótese é perfeitamente acobertada pelo inciso III do Art. 381 do CPC, até mesmo pelo tempo decorrido desde a contratação (1987), razão pela qual, demonstrada a relação jurídica existente entre o autor e o banco-réu (id 24397911), cumpria ao banco exibir os documentos solicitados. Ademais, ficou demonstrada a recalcitrância do banco-réu em cumprir a decisão que determinou a produção da prova, o que demonstra, ainda mais, o interesse processual da autora, bem como a necessidade de imposição de multa (ID 31102894 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em regra, não se mostra possível, no âmbito do recurso especial, o afastamento e a revisão do valor fixado a título de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de decisão judicial, pois tal providência exige a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ” (RCD no AgInt no AREsp 632.382/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/10/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/MT 9.012. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024